Tribunal: TJDFT
Processo: 0749770-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749770-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO RODRIGUES DE CARVALHO IMPETRANTE: ROGERIO DA LUZ FONTELE AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia integral dos autos originários, a incluir a representação do Ministério Público pela prisão do paciente e a consequente decisão que acolheu o pedido, sob pena de não conhecimento do habeas corpus. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator